Tribunal: TJDFT
Processo: 0723620-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723620-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES CAMPOS DESPACHO Verifico que o recorrido BANCO SANTANDER (BRASIL) SA não foi intimado do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Intime-se, pois, BANCO SANTANDER a, caso queira apresentar, contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito